Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-17.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTADA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da defesa interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. A sentença confirmou a existência de autoria e materialidade do crime de receptação, bem assim o dolo, consciente na ciência prévia ou mesmo desconfiança de que o bem adquirido ou recebido era de origem lícita.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber a existência de dolo do agente sobre a origem ilícita do bem, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita da bicicleta, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição ou para desclassificar o delito para modalidade culposa, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser desprovida de qualquer comprovação de que teria sido dada em pagamento de aluguel de casa, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior.
IV – Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.